Tribunal: CARF
Processo: 13116.002306/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.002306/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FRANCISCO PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL..
MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida. Em não havendo razões recursais específicas,
as matérias do lançamento ficam descobertas de contestação, e, portanto,
ocorrendo a preclusão processual.
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002306/2010-25
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002306/2010-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO PEREIRA ALVES,
contra o acórdão de julgamento de primeira instância que entendeu pela parcial procedência da
impugnação do contribuinte.
Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, é exigido do contribuinte o crédito fiscal de R$ 13.205,44, atualizados até a data do
lançamento, com juros e multa correspondentes, referente aos anos-calendário 2007 e 2008,
exercícios de 2008 e 2009, na qual consta da Descrição dos Fatos a infração as seguintes
ocorrências:
- Dedução Indevida com Dependentes;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
O enquadramento legal da Notificação de Lançamento: Art. 8o, inciso II, alínea
“c”, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts. 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 73, 77 e 83, inciso II, do
Decreto no 3.000/1999RIR/ 1999 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, e Art. 8o,
inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/1995; arts. 49 e 50 da IN SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83,
inciso II, do Decreto no 3.000/1999RIR/ 1999.
Após, ter sido julgado parcialmente procedente a impugnação do contribuinte,
esse apresentou seu recurso voluntário alegando tão somente que é direito a pensão alimentícia
no desconto do imposto de renda, e alega que as provas todas estão juntadas ao seu recurso.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA LIMITAÇÃO DA LIDE
O recorrente não impugnou as demais matérias, ocorrendo a preclusão processual,
restando tão somente a alegação que possui direito à dedução da pensão alimentícia efetivada.
Por outro lado, não há como o contribuinte apenas juntar documentos sem
explicar sobre o que se trata, pois seria o mesmo que transferir o ônus da defesa ao Fisco ou ao
julgador, sendo descabido analisar provas sem especificar o que se trata ou cotejar o direito que
se pretende provar, salvo exceções.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). É a chamada concentração da defesa.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002306/2010-25

Conforme explica Marcos Neder e Thais de Laurentiis, o momento processual pré-
estabelecido pela norma processual deve ser observado:
“(...) se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo fisco, na fase da
impugnação, não poderá mais contestá-lo no Recurso Voluntário.
(...)
Nessa linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Segundo esse dispositivo não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo. Apenas os fatos
ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte não tinha
conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu processamento 1.
Cumpre registrar que, o contribuinte somente recorreu da glosa da Pensão
Alimentícia, conforme descrito em seu recurso.
Assim, somente essa matéria está devolvida a esse colegiado para julgamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Assim, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem

1 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. -
São Paulo, SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 99.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002306/2010-25

como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso
II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada2, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
As glosas das pensões alimentícias registradas a João Victor Brandão Alves,
foram devidamente reestabelecidas.
Por outro lado, conforme a decisão recorrida, no que diz respeito ao ano-
calendário de 2007, o contribuinte reclama da glosa do valor de R$24.564,00, referente à
dedução de pensão alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, paga à Sra. Vera Lucia de
Souza Alves/CPF 852.657.56191, conforme extrato bancário (fls. 79/89 e 137/146), Declaração
de Imposto de Renda entregue por Vera Lucia (fls. 74/78) e Homologação do Acordo de
Separação Consensual e Guarda de Menor (fls. 17/26 e 61/73).
Para o ano-calendário de 2008, o recorrente reclamou da glosa do valor de
R$25.092,00, referente à dedução de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
paga a Vera Lucia de Souza Alves, conforme extrato bancário (fls. 34/41 e 105/113), Declaração
de Imposto de Renda entregue por Vera(fls. 28/32) e Homologação do Acordo de Separação
Consensual e Guarda de Menor (fls. 17/26 e 61/73).
Apesar das alegações e dúvidas colocas pela decisão de piso, em sede recursal
verifico que o contribuinte junta um ofício judicial na e-fl. 243, determinando que o PREBEG
Caixa Previdência dos Funcionários do Banco BEG, efetue o desconto e débito na conta do

2 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.002306/2010-25

recorrente no valor de R$ 1.200,00 em favor da Sra. Vera Lucia de Souza Vilela. Contudo, a data
do ofício é de 2012, não havendo maiores provas ou comprovações dos pagamentos realizados
durante ao ano-calendário de 2007 e 2008.
Se ainda houve alguma comprovação parcial, ainda que questionável o montante,
verifico que o recorrente não obrou juntar nenhum comprovante dos pagamentos realizados à Sr.
Vera Lucia, sua ex-esposa, durante o período questionado. Assim, fica inviável da cancelar a
glosa da pensão alimentícia.
Portanto, acompanho as razões e fundamentações da decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento, mantendo-se as disposições da autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Original